Tribunal: TJSP
Processo: 2213054-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de responsabilidade civil com danos morais, estéticos e pensão – Gratuidade de justiça – Pessoa física – Declaração de pobreza – Benefício indeferido –– Presunção de veracidade derruída – Indeferimento confirmado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qRegistro: 2020.0000762185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213054-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JAILSON
LIMA SANTOS, é agravado MICHEL RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
JAILSON LIMA SANTOS
AGRAVADO:
MICHEL RODRIGUES DA SILVA
COMARCA:
GUARUJÁ
EMENTA: Acidente de trânsito Ação de responsabilidade
civil com danos morais, estéticos e pensão Gratuidade de
justiça Pessoa física Declaração de pobreza Benefício
indeferido
Presunção de veracidade derruída

Indeferimento confirmado Agravo desprovido.
VOTO N° 44.993
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu a gratuidade exclusivamente no que tange ao recolhimento das
custas iniciais, em ação de responsabilidade civil com danos morais,
estéticos e pensão relativa a acidente de trânsito.
Sustenta o agravante, em síntese, que possui
como provento tão somente o labor de enfermeiro, tendo sob sua
responsabilidade a manutenção de sua família e pensão de alimentos, já
descontada em holerite, razão pela qual não pode arcar com as custas e
despesas processuais. Afirma que juntou aos autos documentos que
comprovam a situação de hipossuficiência, como comprovantes de
declaração de imposto de renda e holerites. Requer a concessão do
benefício.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivo, instruído com peças e sem recolhimento de preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
virtude da matéria impugnada.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O atual Código de Processo Civil, em relação à
pessoa física, adotou o mesmo direcionamento da Lei 1.060/50, segundo a
qual se presume pobre a pessoa física que afirmar essa condição nos autos
(art. 98 c/c 99, § 3o).
No entanto, o magistrado, como condutor do
processo e para melhor exame da questão, amparado pelo artigo 99, § 2o,
do atual estatuto processual, pode determinar a juntada de documentos que
evidenciem o alegado estado de necessidade, tal como se vislumbra in
casu.
Com efeito, os Tribunais pátrios vêm procedendo
à análise mais atenta da matéria, em razão do significativo aumento dos
pedidos de gratuidade processual.
Na verdade, percebe-se um desvirtuamento do
instituto da gratuidade judiciária, cuja finalidade precípua é permitir o acesso
à justiça àqueles efetivamente menos favorecidos.
Daí porque os magistrados têm determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
além da simples declaração de pobreza, a apresentação de outros
documentos que demonstrem a real necessidade do benefício.
Sobre o tema, já se decidiu que:
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de
pessoa pobre (STJ - REsp no 178.244-RS - Relator Ministro Barros
Monteiro).
Agravo de Instrumento. Responsabilidade Civil. Ação
de Obrigação de Fazer. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício indeferido em
primeira instância. Desatendimento, sem justificativa, da determinação
de juntada de documentos, para a análise do pedido da benesse.
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos. Indeferimento
mantido. Recurso não provido, com observação (AI no
2248577-35.2016.8.26.0000, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Bonilha Filho, j.
02/02/2017).
Portanto, salvo nas hipóteses em que a pobreza é
manifesta, a juntada de documentos mostra-se primordial para que o
julgador possa decidir se é caso, ou não, do deferimento da benesse, o que
está corroborado pelo disposto no artigo 99, § 2o, do atual Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, o agravante, enfermeiro,
afirma que não tem condições de arcar com as custas processuais, mas não
ofereceu elementos de comprovação que pudessem viabilizar o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do benefício.
A recente declaração de imposto de renda
entregue à Receita Federal acostada a fls. 407/412, os holerites e os demais
documentos acostados aos autos de primeiro grau são incompatíveis com a
alegação a respeito da hipossuficiência.
Neste sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária
gratuita aos agravantes. Declaração de pobreza que goza de
presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada,
à luz das circunstâncias do caso concreto e da própria conduta do
recorrente. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200907-30.2018.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE
INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
SE
SUBMETE
AO
CONTROLE
JURISDICIONAL,
CONDICIONANDO-SE
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
AGRAVANTE QUE NÃO SE
DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE DO ÔNUS QUE SOBRE SI
RECAI DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA TAL CONTEMPLAÇÃO IMPÕE-SE, POR CONSEGUINTE, A
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233075-85.2018.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018;
Data de Registro: 29/11/2018)
Consequentemente, não tendo o recorrente
demonstrado a miserabilidade processual, isto é, comprovado que as
despesas judiciais trazem prejuízo e desestabilizam a subsistência básica
própria e familiar, não há razão para deferir o pedido de gratuidade.
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir o
benefício, ficando mantida a decisão de primeiro grau.
Ressalte-se que há a possibilidade de reiterar o
pedido de gratuidade no decurso do processo caso surjam novas e
significativas despesas processuais ou haja modificação na situação
econômica, ocasião em que deve ser comprovada documentalmente a
situação atual de hipossuficiência.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213054-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7